Tribunal: TJDFT
Processo: 0703126-40.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703126-40.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RICARDO PINTO DO AMARAL, CRISTIANNE RODRIGUES DO AMARAL IMPETRADO: JUIZADO CÍVEL, CRIMINAL E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE BRAZLÂNDIA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por RICARDO PINTO DO AMARAL e CRISTIANNE RODRIGUES DO AMARAL em face de decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia/DF, nos autos do processo no 0704693-08.2023.8.07.0002, que indeferiu o pedido para que os valores oriundos da penhora na folha de pagamento do executado fossem depositados diretamente em conta vinculada ao escritório de advocacia dos impetrantes. Segue decisão in verbis (ID 78759745): “[...] Diante do exposto, DEFIRO o pedido da parte credora, para determinar o desconto do débito diretamente na folha de pagamento da parte devedora, limitado a 15% (quinze por cento) de seus rendimentos mensais, até a liquidação da dívida, resguardando-se percentual suficiente à manutenção de sua subsistência. Ressalte-se que a constrição de 15% das verbas salariais não implica onerosidade excessiva, pois é inferior ao limite usualmente admitido para consignações em folha. DEFIRO, ainda, o levantamento dos valores penhorados. Expeça-se o alvará respectivo (dados bancários ID 253068749 / procuração ID 173959443). Após, atualize-se o débito. Preclusa esta decisão, expeça-se ofício ao MINISTÉRIO DO EXÉRCITO, conforme indicado pela parte credora na petição de ID 253068749, determinando o desconto mensal de 15% (quinze por cento) sobre os rendimentos da parte executada (deduzidos IRPF e INSS), independentemente de sua margem consignável, até o pagamento total da dívida. Os valores deverão ser depositados diretamente na conta bancária de titularidade da parte exequente, a ser indicada no prazo de 10 (dez) dias. O MINISTÉRIO DO EXÉRCITO deverá comprovar nos autos a efetiva inclusão dos descontos ora determinados no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento do ofício. Ressalte-se que não será admitida conta de terceiros, ainda que de advogados com poderes para levantamento, tendo em vista tratar-se de desconto parcelado e a possibilidade de revogação ou renúncia da procuração a qualquer tempo. Intimem-se as partes. Os impetrantes alegam que a decisão fere o art. 22, §4o, da Lei 8.906/94 e o art. 85, §14, do CPC, pois impede o pagamento direto aos advogados, previsto em contrato e procuração. Sustentam que isso compromete a segurança jurídica, a prerrogativa profissional e a correta destinação dos honorários contratuais e sucumbenciais. Requerem a concessão de medida liminar para suspender as decisões que determinaram o depósito dos valores diretamente na conta do cliente. No mérito, a concessão definitiva da segurança, confirmando a liminar e determinando que os depósitos sejam feitos na conta do escritório. É o relatório. DECIDO. O mandado de segurança se destina a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Segundo a Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” E consoante a jurisprudência do STJ, a admissibilidade do mandado de segurança é restrita às decisões judiciais manifestamente ilegais ou teratológicas que violem direito líquido e certo, contra as quais não caibam recurso ( EDcl no AgRg no MS 17.709/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2012, DJe 01/02/2013). No presente caso, o pedido para desconto do débito diretamente na folha de pagamento do devedor, com depósito dos valores na conta do escritório, foi formulado na fase de cumprimento de sentença e pode ser impugnado por meio de agravo de instrumento, conforme previsão do artigo 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Outrossim, decisão teratológica é aquela totalmente contrária ao sistema jurídico, que não é passível de sustentação porque viola princípios fundamentais, situação não configurada na hipótese. De igual forma, inexiste ilegalidade a ser enfrentada. Logo, não se mostra cabível a impetração do Mandado de Segurança neste caso, pois não ostenta natureza recursal, ou sequer pode ser utilizado quando há recurso cabível para a espécie. Nesse contexto, com base no art. 11, inciso IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/2021), NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança, por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se. Oportunamente, dê-se baixa. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator